Tribunal: TJBA
Processo: 8000172-64.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000172-64.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DANIELA SANTOS AMARAL

APELADO: HOTEL VILLAGE FAROL DA TOROROMBA LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO BASTOS FREIRE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou solidariamente o banco e a empresa credora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de protesto de duplicata mercantil sem aceite e sem lastro na prestação de serviço (título "frio").

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira, na qualidade de mandatária (endosso-mandato), responde pelos danos decorrentes de protesto de título sem higidez; e (ii) saber se o protesto indevido de duplicata gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Nos termos do Tema 464/STJ, o endossatário que recebe título por endosso-mandato responde por danos materiais e morais se agir com culpa própria. A negligência do banco em levar a protesto duplicata sem aceite e desacompanhada de comprovante de prestação de serviço (Lei nº 5.474/1968, art. 15, II) caracteriza ato culposo próprio, atraindo a responsabilidade solidária.

4 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o protesto indevido de título de crédito configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo financeiro ou abalo à reputação da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO

5 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 937 e 1.012; Lei nº 5.474/1968, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 464; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1575985, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024; TJBA, Apelação 0511276-51.2016.8.05.0080, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 23.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000172-64.2023.8.05.0103
, sendo parte Apelante
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (SICOOB)
e parte Apelada
HOTEL VILLAGE FAROL DA TOROROMBA LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.